Tribunal: STF
Processo: RHC 194432
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Mateus Geraldo de Jesus, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 546.316/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    Consta nos autos que o recorrente foi condenado à pena de 13 anos e 10 meses em regime fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no art. 217-A do Código Penal. 
    Aponta constrangimento ilegal decorrente do cálculo dosimétrico, pontuando que a quantidade de droga apreendida não constitui requisito para aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 
    Requer, por fim, seja concedida integralmente a ordem de habeas corpus aplicando-se ao paciente a causa de diminuição de pena.
    A PGR manifestou-se pelo desprovimento do recurso (doc. 4).
    É o relatório. Decido. 
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.
    2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.
    3. Na hipótese, o pretendido redutor foi afastado com fundamento não só na quantidade e na diversidade do entorpecente apreendido mas também na anterior prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Ademais, eventual revisão dos argumentos utilizados para a não aplicação da minorante ao caso demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do recurso ordinário em habeas corpus não comporta.
    Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça assentou que 
    as instâncias originária reconheceram a dedicação do acusado à atividade criminosa, tendo em vista não somente a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos mas também porque possuía passagem anterior pela Vara da Infância e Juventude por ato infracional análogo ao delito de tráfico, tanto que ficou internado na Fundação CASA por cinco meses. 
    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca de anterior envolvimento do paciente em crimes.
    Adentrar no caso específico penso que também seria um revolvimento de fatos e provas que foram valorados nas instâncias ordinárias.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, [s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).
    Consoante bem pontou o Ministro Gilmar Mendes, ao denegar a ordem no HC nº 179.012,
    “(...) é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido técnico-jurídico. 
    Ocorre que o tribunal de origem apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante. Vale destacar os diversos atos infracionais já praticados pelo ora paciente, quais sejam: a) Receptação de motocicleta em 17 de março de 2014, quando o réu tinha 14 anos ; b) Tráfico de entorpecentes em 17 de julho de 2015, quando o réu tinha 15 anos; c) Tentativa de homicídio no interior da Fundação CASA em 07 de março de 2016, quando o réu tinha 17 anos. 
    Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que o requisito de não dedicação a atividades criminosas não foi preenchido” (DJe de 6/2/20 – grifos nossos)
    No mesmo sentido: HC nº 178.364, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/11/19; HC nº 152.100, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/2/18.
    Em face do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso em habeas corpus.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 15 de abril de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente